Tribunal: STF
Processo: AI 90741
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. ACÓRDÃO QUE
ACOLHEU A ARGÜIÇÃO DE DECADENCIA DE PARTE DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO,
COM BASE NO ART-173, DO CTN. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE ALEGAM
NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI N. 3807/1960 E OFENSA AO ART-165, XVI,
DA CONSTITUIÇÃO. NÃO PREQUESTIONADO O TEMA CONSTITUCIONAL (SUMULAS
282 E 356), REJEITADA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL E
NÃO PRESENTE CONTRARIEDADE A SÚMULA, O APELO DERRADEIRO NÃO PODE SER
ADMITIDO, EM FACE DO OBICE DO ART-325, IV, LETRA "C", DO RISTF. NÃO
EMPRESTA NIVEL CONSTITUCIONAL A MATÉRIA DECIDIDA O FATO DE ESTAR
BASEADA EM PRECEITO DE LEI COMPLEMENTAR. A LEI COMPLEMENTAR SITUA-SE
NO PLANO DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA, NÃO ASSUMINDO HIERARQUIA
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.